Tribunal: STF
Processo: ADI 5778
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.323/2012 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERMISSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO DE MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. A competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte abrange as questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas infrações (artigo 22, XI, da Constituição Federal).



    2. A Lei federal 9.503/1997 (Código Nacional de Trânsito) definiu as infrações de trânsito e determinou as penalidades e medidas administrativas a serem adotadas, fixando as multas correspondentes, de modo que cabe somente à União dispor sobre as formas de pagamento das multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização de trânsito. Precedentes: ADI 5283, rel. min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 31/05/2017; ADI 3.708, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 9/5/2013; ADI 3.196, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 7/11/2008; ADI 3.444, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 32/2006; ADI 2.432, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJ de 23/9/2005.



    3. In casu, a Lei 6.323/2012 do Estado do Rio de Janeiro permitiu o pagamento parcelado das multas decorrentes de infrações de trânsito, invadindo a competência privativa da União para disciplinar a matéria.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.323/2012 do Estado do Rio de Janeiro.